Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RAI No 1012389-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NILTON DE MORAIS SOARES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Decisão Monocrática.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por NILTON DE MORAIS SOARES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, que na ação Monitória em Fase de Cumprimento de sentença, feito no 1030329-76.2017.8.11.0041, proposta por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade opostos pelo ora agravante (ID no 46080987).
Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que é nula a citação por edital efetivada nos autos, porquanto além de ser uma medida excepcionalíssima, no caso, não foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida com declaração de nulidade de todos os atos a partir da decisão de ID no 10081116.
A liminar foi indeferida no ID no 46726965
Não foram apresentadas informações pelo Juízo singular.
As contrarrazões encontram-se no ID no 49603490, pela ratificação do decisum.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Extrai-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação Monitória contra a empresa FLEXCOL INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA – ME e seus representantes: NILTON DE MORAIS SOARES, GISELLE TAQUES DA SILVA, CLEUDEMAR ALVES DA SILVA e YOKO NISHIMOTO DA SILVA, visando o recebimento da importância de R$ 194.847,32, originária do Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais no 276.411.521, firmado em 21/02/2014.
Verifica-se também que os requeridos não foram encontrados para citação e, por isso, foi deferido o pedido do autor para que as suas citações ocorressem via edital.
Ato contínuo, como ocorreu a publicação do edital e decorreu o prazo sem que os requeridos efetuassem o pagamento da dívida, foi- lhes decretada a revelia, e o feito foi encaminhado à Defensoria Pública – Curador –, que na pessoa da Dra. Karine Michele Gonçalves, interpôs Embargos Monitórios, consoante ID no 46088008.
Houve apresentação de impugnação pelo autor/embargado e com os autos instruídos, sobreveio a sentença constante do ID no 46088010, que acolheu em parte os embargos, para: “[...] para ser excluída da contratação juros de mora e multa, cominada com comissão de permanência, prevalecendo somente esta como constante do demonstrativo de débito. Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 194.847,32 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. ” (Sic. ID no 46088010)
No caso, como a referida sentença transitou em julgado, o autor requereu seu cumprimento pelo valor de R$ 283.441,66, conforme demonstrativo de ID no 31027072 dos autos originários.
Na sequência, como foi deferido o bloqueio de numerários das contas bancárias dos requeridos – penhora on line – compareceu o Sr. NILTON DE MORAIS SOARES (um dos agora executados) e opôs incidente de pré-executividade, sustentando a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos.
Decidindo o incidente, o Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade.
Dessa decisão, reeditando os ternos do incidente, recorreu o executado NILTON DE MORAIS SOARES.
Pois bem.
Como é cediço, a citação editalícia constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.
No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos requeridos/executados FLEXCOL INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA – ME, NILTON DE MORAIS SOARES, GISELLE TAQUES DA SILVA, CLEUDEMAR ALVES DA SILVA e YOKO NISHIMOTO DA SILVA via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que os Oficiais de Justiça diligenciaram várias vezes no sentido de localizá-los no endereço do contrato, bem como em outros indicados pelo autor, sendo todas infrutíferas, senão vejamos:
“Certifico que dirigi-me até o endereço declinado no mandado, e lá estando, atualmente funciona a Empresa ASSENTAMAIS (3661-0158), e não souberam informar o seu atual endereço. CUIABÁ/MT, 11 de outubro de 2017. ” [...]”. (Sic. ID no 10268001)
“CERTIFICO que; Dirigi-me ao endereço descrito, casa verde de grades brancas, no dia 31/10/18, as 13h, onde constatei não haver ninguém na residência. Tendo a parte autora depositado apenas uma diligencia, faço a devolução do r. mandado para seus devidos fins. O Referido É Verdade E Dou Fé. /MT, 8 de novembro de 2018 [...]” (Sic. ID no 16406144)
“Certifico que, após diligências realizadas no endereço informado: RUA NOVA, 11, do bairro JARDIM LEBLON, nesta capital, após as formalidades legais, não foi possível, proceder a CITAÇÃO de GISELLE TAQUES DA SILVA e YOKO NISHIMOTO DA SILVA, tendo em vista, não ter tido êxito em localizar pessoalmente os mesmos; sendo que o imóvel encontra-se totalmente depredado e desocupado; em contato com a vizinha, esta informou que ali, morava o Sr. JOÃO; esta informou desconhecer os requeridos; face ao acima exposto, faço a devolução deste para os devidos fins. ADILSON CEZAR DA SILVA - Oficial de justiça, 08/11/2017 [..]” (Sic. ID no 10619842).
“Certifico que dirigi ao endereço do mandado e lá estando deixei de Citar a requerida FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA- ME, em virtude de no local funcionar na parte de baixo duas lojas de vendas de roupas e do lado ter uma porta que dá acesso a parte de cima que se encontrava fechada, as funcionárias da loja me informaram que na parte de cima as salas estão vazias. Devolvo para os devidos fins. Dou Fé... CUIABÁ/MT, 6 de fevereiro de 2018 [...]. ” (Sic. ID no 11662844)
“Certifico eu oficial de justiça, Kátia Cilene Silva Santos, que ao final subscreve, que em cumprimento ao r. mandado de citação/Ação Monitória, que no dia 23/11/2018, às 8:40horas, compareci no endereço constante no mandado, e lá estando, após as formalidades de estilo, não procedi a citação de FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA-ME, NILTON DE MORAIS SOARES, GISELLE TAQUES DASILVA E CLEUDEMAR ALVES DA SILVA, tendo em vista não encontra-los, neste local fui atendida pelo administrador Sr. Elton, o mesmo informou que neste local funciona a Empresa Porto Seco, que nesse local funcionou a Empresa de Argamassa Ergavale, mas que a mesma fechou faz 03(três) anos, que não conhece a empresa acima, nem as pessoas acima. Não obtendo nenhuma informação sobre a empresa e as pessoas acima. Não tendo mais tem hábil, devolvo em cartório para os devidos fins. O referido é verdade de dou fé. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018 [...]” (sic. ID no 16904374)
Portanto, constatado que requeridos se encontravam em local incerto e não sabido, escorreito o deferimento das suas citações por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁTICO – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INADIMPLÊNCIA – DEVER DE PAGAR CONFIGURADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 472 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação por Oficial de Justiça, bem como da realização de outras diligências extrajudiciais.
A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios durante o período de inadimplência. ” (TJMT - Ap 77277/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, publicado no DJE 02/12/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA PARTE REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a citação editalícia quando regularmente precedida de infrutíferas tentativas de citação por Oficial de Justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais (precedentes desta Corte). Hipótese na qual foram feitas duas tentativas frustradas de citação certificadas pelo Meirinho, inclusive uma delas em endereço fornecido pelo próprio réu em exordial de ação previdenciária ajuizada contemporaneamente na mesma comarca, na qual figurava como autor.
Não demonstrado o prejuízo para a defesa da parte, falece o argumento de nulidade da citação editalícia (precedentes do STJ). ” (TJMT - Ap 183841/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2016, publicado no DJE 24/06/2016)
Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados.Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ” (TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar. As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las. ” (TJMT – RAC. No 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)
Na hipótese, a despeito do labor combativo dos Doutos patronos do agravante, certo é que não demonstraram em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação deste por edital.
Aliás, o que se extrai é justamente o contrário, visto que, como já dito, em razão da revelia dos requeridos, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora – interpôs embargos à ação monitória e estes foram parcialmente acolhidos para exclusão dos juros de mora e a multa, prevalecendo, assim, para o caso de mora, somente a comissão de permanência.
Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular as citações dos requeridos, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P.I.C.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora